Tribunal: STF
Processo: HC 235405
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wesley do Amaral Wachter, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que deu provimento à Apelação Criminal nº 7000156-70.2023.7.00.0000/RS, Relator o Ministro Odilson Sampaio Benzi.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar (deserção).



    Em 15/12/2022 sobreveio sentença absolvendo o ora paciente.



    Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs apelação, provida pelo STM para que fosse julgado o mérito da ação penal.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, que o paciente foi desligado das fileiras das Forças Armadas, o que afastaria a condição de procedibilidade da persecução penal militar.



    Requer-se, ao final:



    “01. - em, tempo primeiro, que Vossa Excelência, Ministro Relator, encaminhe esta demanda ao plenário de Ministros desta Suprema Corte para que conceda a ordem e, em consectário, frente à importância da temática para inúmeros jovens brasileiros e diante de tantos julgados desta Corte Suprema – que especada em dispositivos legais, constitucionais e na boa doutrina –, seja proposta e posteriormente aprovada Súmula Vinculante em conformidade com o art. 103-A, §§1º, 2º e 3º4 , da Constituição Federal de 1988, a fim de estabelecer a necessária segurança jurídica e pacificar situação de interesse da sociedade brasileira, das Forças Armadas e da Justiça Militar da União, firmando, em definitivo, que o licenciamento/exclusão/expulsão do Serviço ativo é causa de ‘ilegitimidade passiva superveniente’ e, assim, inexiste ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da ‘Ação Penal Militar’, art. 427, §2º, Código de Processo Penal Militar, mesmo em sua fase de execução;



    02. – caso entenda em não levar ao pleno de Julgadores a proposta de Súmula Vinculante, quer-se a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 1925 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM, porque quem está sofrendo a persecutio criminis é um ‘cidadão civil’, ex-Soldado, não mais Militar da Ativa, que foi excluído do estado efetivo da Organização Militar, e, assim, não está legitimado para estar no ‘polo passivo’, acusado no mais típico de todos os ‘crimes propriamente militares’, a Deserção, ao que deve ser restabelecida a justa e bem fundamentada Sentença do Conselho Permanente de Justiça, da 3ª Auditoria, da 3ª CJM, em Santa Maria que julgou extinta a Ação Penal Militar com fulcro no art. 485, VI, Código de Processo Civil, aplicado na Justiça Militar em razão a lacuna existente nas legislações processuais penais militar e comum, que ... “... por unânimidade de votos, JULGAR EXTINTA A AÇÃO PENAL, SEM RESOLUÇÃO MÉRITO, por falta de pressuposto processual para o prosseguimento da ação penal, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 3º, alíena "e" do CPPM, uma vez que o acusado WESLEY DO AMARAL WACHTER, após licenciamento da fileiras do Exército não ostenta mais a condição de militar da ativa para responder a processo por crime de deserção, previsto no artigo 187 do CPM, crime militar próprio por excelência”;



    03. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, pleiteia-se:



    03.1 – a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração;



    03.2 – levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02; e,



    04. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/19946 , de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “APELAÇÃO. MPM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. LICENCIAMENTO DE DESERTOR APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DO STM.. ART. 457, §2º, DO CPPM. CONDIÇÃO DE MILITAR. EXIGÊNCIA APENAS NO OFERECIMENTO DA PEÇA INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. CONTINUIDADE DO FEITO. DECISÃO POR MAIORIA.



    A superveniente perda do status de militar por parte do desertor, seja por licenciamento, seja por término da prestação do serviço militar obrigatório, seja ex-officio ou a bem da disciplina não tem o poder de interferir na prossegui-bilidade do feito em crime de deserção, uma vez que as condições de procedibilidade da Ação Penal Militar já foram apreciadas no momento do recebimento da Denúncia.



    No caso específico do crime de deserção, o status de militar precisa estar presente no momento em que o acusado consumou a deserção e também, após sua reinclusão ao serviço ativo, no instante em que a denúncia é oferecida.



    Dispõe o CPPM que o desertor será isento do processo somente quando não puder ser reincluído ao serviço ativo, por ter sido considerado incapaz após a competente inspeção de saúde.



    Interromper o curso do processo só porque sobreveio o licenciamento seria o mesmo que aplicar o instituto do perdão – sem haver previsão legal para tanto – ao desertor pelo crime praticado no art. 187 do CPM.



    Reforma da sentença a quo para determinar o retorno dos autos à origem para dar prosseguimento ao feito. Provimento.



    Decisão por maioria.”



    No caso, reconheço a plausibilidade jurídica dos argumentos relativos à perda da “condição de procedibilidade/prosseguibilidade” da ação penal, à qual o paciente, que não mais integra as Forças Armadas, responde pelo crime de deserção (CPM, art. 187).



    Conforme o entendimento firmado nesta Segunda Turma “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta.” (HC nº 151.559-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.



    II – Ordem concedida de ofício .”



    (HC 108.197, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski)



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. A condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação.



    2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço militar obrigatório.



    3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401.”



    (HC 149.092, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 



    1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação.



    2. Ordem concedida.”



    (HC 90.838, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia). 



    Dessa forma, a perda superveniente da condição de militar deve, diversamente do que concluiu o acórdão impugnado, impedir o processamento da ação penal. 



    Assim, tratando-se a deserção de crime propriamente militar, a perda desse status, mesmo após a sentença de primeiro grau, acarreta, portanto, a extinção da ação penal.



    Em caso similar, bem pontuou o Ministro Gilmar Mendes que,



    “tratando-se a deserção de crime propriamente militar, o agente se restringe àqueles que detêm a condição de militar. Uma vez perdida tal qualidade, o processo deverá ser extinto em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada em julgado. 



    Sobre o tema, colho lição da doutrina: ‘(...) na deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica de procedibilidade. Se o desertor perder essa qualidade, passando para a inatividade ou retornando à condição de civil, o fato a ausência ilícita torna-se atípico, deixa de existir o crime de deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada em julgado (LOBÃO, Célio. Direito processual penal militar. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 387)’.” (HC nº 167.556/RJ, DJe de 19/2/19 - grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus para declarar a extinção definitiva da ação penal nº 7000003-51.2022.7.03.0303/RS na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente